Tribunal: TJBA
Processo: 8109599-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109599-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSIENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA AUTORIZANDO O COMPARTILHAMENTO. REGULARIDADE DA INSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosiene dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada nº 8109599-11.2023.8.05.0001, movida em face do Banco Itaú S.A., que julgou improcedentes os pedidos. Sustenta a apelante que o banco não teria realizado a notificação prévia antes de incluir seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), o que configuraria ilícito ensejador de reparação moral.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se há dever da instituição financeira de notificar previamente o consumidor acerca do registro de informações no SCR e, em caso de ausência dessa comunicação, se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O SCR, regulado pela Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, é banco de dados de natureza regulatória, administrado pelo Banco Central do Brasil, com a finalidade de monitorar o crédito e subsidiar a fiscalização do sistema financeiro, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito.
4. A referida resolução impõe o dever de comunicação prévia ao cliente (art. 13), mas não exige forma específica, admitindo a ciência por meio de cláusula contratual.
5. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando a consulta e o compartilhamento de informações com o Banco Central, demonstrando ciência e consentimento prévios da autora quanto ao envio de seus dados ao SCR.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a legítima inclusão de dados no SCR, em conformidade com a regulamentação vigente, não configura ato ilícito nem enseja dano moral (AgInt no AREsp 2468974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024).
7. Ausente demonstração de qualquer prejuízo concreto, não há falar em indenização.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso

conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento:
“1. A comunicação prévia acerca do envio de informações ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) pode ocorrer mediante cláusula contratual expressa, não sendo necessária notificação individualizada. 2. A inclusão regular de dados no SCR, sistema de caráter regulatório, não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8109599-11.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ROSIENE DOS SANTOS,
e, como apelada,
BANCO ITAU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)